Tribunal: TJES
Processo: 5021176-46.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021176-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO LICINIO ANHOLETI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada por consumidor idoso que alega vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação da parte, após despacho para especificação de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidor idoso e hipervulnerável, que pretendia empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento por violação ao dever de informação; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); e (iv) aferir a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte, intimada para especificação de provas, mantém-se silente, operando-se a preclusão.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ), impondo-se o dever de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC).

O contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), previsto na Lei nº 10.820/2003, não é, por si só, abusivo, devendo eventual abusividade ser analisada no caso concreto.

Configura-se vício de consentimento por erro (art. 139, I, do CC) e violação ao dever de informação a contratação de RMC quando o consumidor, idoso e hipervulnerável, pretendia aderir a empréstimo consignado tradicional, modalidade substancialmente menos onerosa.

A instituição financeira não cumpre seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao deixar de trazer prova contundente da efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor, limitando-se a comprovar a transferência eletrônica de valores (TED), o que reforça a tese do vício de consentimento.

A indução do consumidor hipervulnerável a erro, submetendo-o a cláusulas que o colocam em desvantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), acarreta a anulação do negócio jurídico.

Declarada a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples para cobranças até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), permitida a compensação com os valores creditados ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de baixo valor (verba alimentar) de consumidor idoso, decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura vício de consentimento por erro substancial (art. 139, I, CC) e violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidor idoso e hipervulnerável que pretendia obter empréstimo consignado tradicional.

Em contratações de RMC com consumidor hipervulnerável, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar o cumprimento do dever de informação clara e a efetiva utilização do cartão para compras, não bastando a mera juntada do contrato ou a prova do saque inicial dos valores.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, decorrentes da contratação nula de RMC por falha no dever de informação, configuram dano moral
in re ipsa
.

A repetição do indébito em contrato de RMC anulado por vício de consentimento é simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores (STJ, EREsp 1.413.542/RS), admitida a compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Código Civil (CC), arts. 139, I, 422, 884, 944; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III, 14, 39, V, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgRg no REsp n. 1.407.571/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08/09/2015; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJES, AC 5000889-56.2022.8.08.0014; TJES, AC 5004931-26.2023.8.08.0011; TJES, AC 5000378-58.2022.8.08.0014; TJES, AC 0000105-19.2021.8.08.0009; TJES, AC 0020672-61.2019.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
PAULO LICÍNIO ANHOLETI
contra a r. sentença (id. 14819766) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica - Comarca da Capital, que, na
ação declaratória de nulidade de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito [...] c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14819767), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) a sentença é nula, uma vez que julgou o pedido de forma antecipada, sem permitir a produção de prova; (ii) houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois acreditava estar aderindo a empréstimos consignados tradicionais, não tendo sido devidamente informado sobre a real natureza dos contratos; (iii) os contratos são nulos por conterem cláusulas abusivas; (iv) deve ser declarada a inexigibilidade do débito e determinada a restituição em dobro dos valores descontados mensalmente no seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) o dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), decorrente da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece reforma
.

De início, registro que não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, por não ter sido possibilitada “a produção de qualquer meio de prova”, na medida em que o Juízo
a quo
, por intermédio do despacho de id. 14819763, determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca do interesse da produção de provas, especificando-as, sem que tenha se manifestado o ora apelante, operando-se, como consequência, a preclusão.

A propósito, nesse sentido, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA, PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Com efeito, "o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324). Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012).
II. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou, no acórdão recorrido, que, "a despeito de haver requerido, na inicial, a produção de prova pericial, o autor quedou-se silente ao despacho para especificar e justificar as provas a serem produzidas (fl. 212). O mero protesto genérico, na inicial, pela produção de certa prova não basta para a sua realização. É necessário que no momento oportuno a parte especifique as provas que pretende produzir, justificando-as".
III. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconhecido que o autor não estava incapaz para fins de reforma remunerada, a alteração de tal conclusão, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 117.635/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012 e STJ, AgRg no REsp 1.331.686/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2013.
IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.407.571/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 18/9/2015.)

Superada a tese de nulidade da sentença, reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelante figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelada como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contratos (id ́s 14819734, 14819735, 14819736, 14819737 e 14819738) de cartão de crédito com reserva de margem consignável (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula nº 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
” (inciso III).

Como cediço, o negócio jurídico firmado não se revela,
per se
, ilegal, irregular ou abusivo, possuindo lastro no disposto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, que (redação vigente ao tempo da contratação):

Art. 6
o
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1
o

e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

Nesse sentido, consoante fartamente reconhecido no âmbito desta Corte de Justiça, “
o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto
” (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Na hipótese dos autos, contudo, do percuciente exame do arcabouço probatório ressoa insofismável o vício na manifestação de vontade do apelante para celebração do negócio, o que enseja sua anulação e consequente declaração de inexistência de débito, ao contrário da conclusão à qual chegou o Juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida.

E nesse ponto, oportuno destacar, à luz dos elementos de prova produzidos, não ter o apelado cumprido com o ônus da prova que a ele competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos prova contundente acerca da utilização do cartão de crédito. Com efeito, os documentos acostados ao
id 14819759
indicam, tão somente, a cobrança dos juros decorrentes dos créditos disponibilizados mediante
transferência eletrônica disponível
(id.
14819758
), sem, contudo, atestar prova da efetiva utilização do cartão, mormente porque o demonstrativo de evolução do débito não veio acompanhado das respectivas faturas.

Tudo isso robustece a tese de que a contratação fora concretizada de forma alheia à vontade do apelante, tendo sido, em verdade, por falta de adequada informação, contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que sujeitou o consumidor a juros e encargos típicos de tal modalidade contratual, como se sabe, substancialmente mais onerosa se comparada a um empréstimo comum, dando azo a dívida quase eterna, a partir da realização de descontos mínimos nos benefícios previdenciários, tudo, pois, a evidenciar a submissão do apelado, pelo apelante, a desvantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, inciso V).

Não há como desconsiderar, ademais, que o apelante, além de consumidor, é pessoa idosa, sendo, portanto, hipervulnerável na relação jurídica firmada, o que torna robusta a tese de que optou, em razão de ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa do que o pretendido.

E essencial destacar, nesse ponto, que
a admissão de que contratou o apelante o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, em verdade corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem.

Nesse sentido, e sem desconhecer a existência de divergência acerca do tema nesta Corte de Justiça, inclino-me por encampar entendimento de que a mera juntada dos instrumentos contratuais, com menção de tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações alusivas aos termos contratuais e às consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

A esse respeito, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Dito isso, deve ser anulada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da demanda, na forma do art. 139, I, do CC, com a consequente repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria do apelante, que deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida,
in verbis
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

A
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021, portanto, dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro, na medida em que dispensada, a partir de tal data, a aferição acerca da má-fé do fornecedor
,
em razão da
falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC).

Acrescente-se, ainda, que os valores transferidos à conta bancária do apelante devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Por fim, quanto ao
dano moral
, também merece retoque o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, uma vez que se verifica que a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelante.

Isso porque tenho me manifestado no sentido de que os descontos indevidos decorrentes da contratação irregular de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ensejam dano moral quando os descontos realizados, quando cotejados com o benefício recebido o pelo consumidor, implicam indisponibilidade considerável da renda mensal auferida.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição demasiadamente prolongada, em decorrência da insuficiente informação, de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna do apelante, que é idoso e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

No caso concreto, pode-se constatar que a emissão de cartão de crédito sem solicitação prévia, com subsequente descontos indevidos de valores nas folhas de pagamento do benefício previdenciário (aposentadoria), inferior a 2 (dois) salários mínimos (id. 28498078), ultrapassa o mero dissabor, já que ocasiona inegável perturbação emocional e aflição intensa, o que se revela suficiente a legitimar a indenização por danos morais.

Por considerar, pois, que a quantificação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a
proporção da lesão ocorrida, consubstanciada nos perenes descontos realizados desde 2016
(CC, art. 944), cotejando-a com a
gravidade da conduta ofensiva
, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884), concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda às contingências factuais da demanda, conforme ilustram os julgados já citados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.

O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
.
[...] (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico
.
[...] (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO, EM PARTE,
o recurso de apelação interposto por
PAULO LICÍNIO ANHOLETI
e
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para
(i)
declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (id ́s 14819734, 14819735, 14819736, 14819737 e 14819738);
(ii)
determinar a cessação definitiva dos descontos a título de RMC no benefício previdenciário do autor relativos aos referidos contratos;
(iii)
condenar o apelado/réu à restituição, na forma simples, dos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro dos valores descontados a partir de 31.03.2021, permitindo-se a compensação com o valor total líquido comprovadamente creditado ao apelante/autor, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto/crédito incidindo, sobre o valor a ser restituído, SELIC, exclusivamente, a partir da citação;
(iv)
condenar o apelado/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação e, a partir desta data, exclusivamente, SELIC.

Condeno o apelado/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) da condenação atualizada, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)